Tribunal: STF
Processo: RE 74990
Classe: RE
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-03-27
Data de publicação: 1973-03-27

Ementa:
RECURSO EXTRORDINÁRIO. PREQUESTIONAMENTO. DISSÍDIO.
Não se conhece do recurso extraordinário, pela letra a, quando não prequestionada a negativa de vigência e pela letra d, quando não demonstrada a divergência, na forma do Regimento do Supremo Tribunal Federal.